Tribunal: TJMT
Processo: 0001680-48.2016.8.11.0108
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001680-48.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 051.645.581-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMARA LETYCIA CINTRA RODRIGUES - CPF: 033.454.811-03 (APELANTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), VALNICE TEREZINHA WAGNER MEINERZ - CPF: 025.286.529-41 (VÍTIMA), SAMARA LETYCIA CINTRA RODRIGUES - CPF: 033.454.811-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Nas hipóteses onde a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 02 (dois) anos, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001680-48.2016.8.11.0108

APELANTE: AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tapurah/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

i. absolver Samara Letycia Cintra Rodrigues do delito de receptação, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal e;

ii. condenar o recorrente pela prática de dois crimes de receptação, sendo a pena aplicada em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, para cada delito, os quais somados, nos termos do artigo 69, do CP, totalizaram 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto (reincidência), e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 174844702).

Nas razões recursais, requer a Defensoria Pública, a absolvição de
AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Busca, subsidiariamente, a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, além da suspensão da condenação das custas processuais
(id. 174844715).

Em suas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 174844721).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo reconhecimento da causa extintiva de punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id. 178637682).

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o inconformismo defensivo, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Na hipótese, o apelante foi condenado à duas penas idênticas de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses que somadas totalizaram 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática de dois crimes de receptação.

Todavia, conforme determina o art. 119, do CP,
“
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Desse modo, não tendo a pena imposta ao apelante excedido 02 (dois) anos e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, § 1º).

Assim, o prazo para a caracterização da prescrição do crime em tela é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que entre o recebimento da denúncia em 12 de janeiro de 2018 (id. 174844669, p. 85) e a sentença condenatória publicada em 15 de fevereiro de 2023 (id. 174844702), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem que houvesse qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, motivo pelo deve ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinta a punibilidade de
AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA
, acusado como incurso nas sanções do art. 180, do Código Penal (por duas vezes), em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Pela declaração da prescrição, prejudicado os demais pedidos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023